Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752542-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA LOPES MARINHO DE CAMPOS AGRAVADO: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Silvia Lopes Marinho de Campos contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0715322-44.2023.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília /DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora sobre a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel de matrícula n.o 12.369, situado na “QE 42, conjunto G, lote n.o 3, Guará II/DF”, sob o fundamento de se tratar (ou não) de bem de família. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel em que a executada alega, em síntese, que o bem pertence a múltiplos proprietários, alheios à execução, e que seria bem de família, em que reside o seu irmão (ID 250448290). Os argumentos da impugnante não merecem ser acolhidos. A decisão de ID determinou "a penhora sobre a fração ideal de 25% do imóvel indicado pelo credor, matrícula no 12.369 (ID 244017288)",conforme a certidão de ônus do aludido imóvel, que comprova ser a executada coproprietária nessa proporção. A penhora de bem indivisível não só é albergada por nosso ordenamento jurídico, como é regulada pelo Código de Processo Civil, especialmente em seus artigos 843 e 889, inexistindo óbice à sua consecução. Por sua vez, o imóvel penhorado decerto não se enquadra na vedação da Lei n. 8.009/90, uma vez que não é utilizado como residência da executada. Destarte, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para o prosseguimento das medidas expropriativas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão que rejeitou a impugnação à penhora deveria ser anulada, pois teria ocorrido constrição excessiva e incorreta sobre imóvel indivisível, pertencente em condomínio a vários coproprietários alheios à execução; (b) a penhora sobre fração ideal de 25% do imóvel seria inviável, por afrontar o princípio da menor onerosidade, gerar prejuízos a terceiros e configurar excesso de execução, já que o bem não poderia ser desmembrado e possui valor muito superior ao crédito exequendo; (c) a constrição seria nula por recair sobre bem indivisível e protegido pela Lei no 8.009/90, pois o imóvel serviria como residência do irmão da agravante, caracterizando bem de família e atraindo a impenhorabilidade legal; (d) a execução não observaria a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, sendo possível a substituição por outros bens menos gravosos, conforme arts. 847 e 848 do CPC; (e) a penhora parcial não teria eficácia prática, pois impossibilitaria a alienação do imóvel e violaria direitos constitucionais de propriedade e moradia, além de causar lesão patrimonial a terceiros estranhos à lide; (f) a obrigação seria personalíssima e não poderia atingir patrimônio de coproprietários que não participaram da contratação da dívida, razão pela qual se requereria a nulidade da penhora e a sustação dos atos expropriatórios; (g) estaria configurado o fumus boni iuris e o periculum in mora, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para evitar dano grave e irreparável à agravante e à sua família”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao agravo para que seja desconstituída a penhora e, no mérito, a reforma da sentença para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e “a redução/substituição/transferência da penhora para outros meios disponíveis (obrigação personalíssima)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. A Lei n.o 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [...] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para ser considerado bem de família, o imóvel deve ser residencial, utilizado como moradia permanente da família, próprio do casal ou entidade familiar. A proteção legal é automática, podendo ser comprovada por meio de registro ou outros documentos que demonstrem a destinação do imóvel à moradia familiar. Consoante entendimento jurisprudencial, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024). No caso de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge não envolvido na execução incidirá sobre o produto da alienação do bem (Código de Processo Civil, art. 843). Inquestionável que é ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte devedora (ora agravante), em sede impugnação à penhora, teria colacionado tão somente uma fatura de “internet” em nome de Marcelo (“irmão da executada”), a fim de subsidiar a alegação de que ele utilizaria o imóvel como moradia. Ademais, constata-se que o imóvel teria sido objeto de herança com partilha de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos herdeiros qualificados (certidão de matrícula do imóvel - id 244017288). Nesse quadro, a indivisibilidade do bem, por si só, não impede a viabilidade de penhora da cota-parte pertencente à executada, reservando-se aos coproprietários não executados a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (Código de Processo Civil, art. 843, § 1o). De igual modo, a isolada alegação de utilização do bem por seu irmão, sem a efetiva comprovação, não caracteriza o imóvel como bem de família, circunstância que obsta o reconhecimento da vindicada impenhorabilidade do imóvel. Além disso, não há indicativos de que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigos 1.711 a 1.722). Portanto, são frágeis os elementos de prova para demonstrar, neste momento processual, a destinação de única moradia do referido imóvel. De outro giro, têm-se por insubsistentes as alegações de excesso de penhora, uma vez que teria sido realizada sobre a fração ideal do imóvel pertencente à parte devedora, bem como de “avaliação incorreta”, pois o referido imóvel ainda não teria sido objeto de avaliação nos autos originários. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM EM CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS COM USUFRUTO E BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS POR TERCEIROS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os direitos pertencentes aos coproprietários de imóvel em condomínio devem ser por eles alegados, não cabendo ao devedor a defesa de tais prerrogativas. 2. Reconhecida a existência de coproprietário incapaz e de usufruto vitalício, não há impeditivo para a continuidade dos atos de constrição patrimonial, entretanto tais fatores devem ser observados para realização da alienação, respeitando-se o percentual mínimo legal, além da manutenção do usufruto por eventual arrematante. 3. Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1395459, 07354428220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator